Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724110-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TSP REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEL GLP LTDA, WANDERLEY CANDIDO DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, interposto peloexequente BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de cédula de crédito bancário, no processo no 0704525-97.2019.8.07.0017, movido em face de TST REPRESENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL GLP LTDA e OUTROS, indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e de passaportes, bem como os bloqueio dos cartões de crédito dos executados, nos seguintes termos (ID 197188353 - autos originários): É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Retornem os autos à suspensão de ID 178376426. Indefiro o pedido de suspensão da CNH e do passaporte e o bloqueio dos eventuais cartões de crédito do devedor, visto que tais medidas revelam-se desproporcionais e têm o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando como medidas adequadas aos fins almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os devedores ao pagamento do débito. Precedente: Acórdão 1211563, 07131870420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Em suas razões recursais (ID 60222393), o Agravante sustenta que: (i) “o indeferimento é equivocado vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual e Dentre as inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, consta no artigo 139, inciso IV, a incumbência do Juiz de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, conforme se verifica; (ii) o Juízo deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda; (iii) considerando a realidade da execução, na qual o credor, ora Agravante, enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do Juiz de modo a trazer o devedor, ora Agravados, aos autos e incentivá-lo ao pagamento da dívida; (iv) “que tal medida não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim de desincentivar a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária; e (v) “presentes os requisitos autorizadores do pedido conforme demonstrado, posto que a manutenção do despacho agravado acarretará graves e irreparáveis prejuízos ao ora Agravante, o que não pode ser aceito.”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, ao presente agravo. No mérito, a reforma da r. decisão, para o fim de suspender o uso da CNH do segundo agravado; do passaporte dos agravados, bem como o bloqueio de cartões de crédito dos agravados, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Preparo regularmente recolhido, em ID ́s 60222398 e 60222395. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o bloqueio dos eventuais cartões de crédito do executado, com a finalidade de satisfazer a obrigação devida. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelos agravantes não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Nos termos do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no artigo 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada pelo d. Juiz, somente poderão ser aplicadas depois de esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstrado existir sérios indícios de que o devedor está se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. No mesmo sentido, o enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assegura que “a aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II”. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a aplicação dessa medida, desde que adotada de forma subsidiária, fundamentada a hipótese concreta em análise e que haja indícios que o devedor possua patrimônio expropriável, mas esteja atuando para dificultar a satisfação da dívida. 4. No caso em análise, a ausência de indícios que mostrem que devedor esteja ocultado patrimônio e a falta da comprovação da subsidiariedade da medida indicam a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do deferimento da determinação da suspensão da CNH. 4.1. Além disso, não há indícios que comprovem que a medida favoreça para a satisfação do crédito exequendo. Essa restrição se mostra impertinente e desconexa dos princípios da efetividade e eficiência da execução. 5. Recurso da executada conhecido e provido. (Acórdão 1860726, 07036760620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. II - PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, DOI, COAF, RFB e SIMBA. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. III - MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. IV - PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. V - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE RITOS. VEDAÇÃO LEGAL. VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse, uma vez que referido benefício já foi conhecido à parte agravante na origem. 2. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. 5. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar a exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que esteja o devedor a ocultar seu patrimônio. 6. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 7. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 8. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. 9. O Código de Processo Civil confere ao credor a opção de promover o cumprimento de sentença pelo rito da constrição pessoal do devedor ou pelo rito da execução por quantia certa, nos termos do art. 528, § 8o, vedada a cumulação de ritos. 10. Em sendo o art. 528 do Código de Processo Civil expresso ao determinar a inadmissibilidade da prisão do executado em sendo escolhido o rito da expropriação, mostra-se inviável a decretação da prisão civil do executado/agravado, quando o cumprimento de sentença de alimentos se opera pelo rito da expropriação. 11. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1842266, 07314548220238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Ao analisar o tema, nesse juízo de cognição prévia, tem-se que a suspensão da carteira nacional de habilitação, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito, não são instrumentos eficazes para a garantia da plena satisfação do crédito. Na realidade, as medidas pretendidas pelo agravante, apenas teria o condão de punir o agravado, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. O requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) pode ser deferido se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1857299, 07040719520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INCRIÇÃO NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A suspensão de CNH e passaporte do devedor, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853586, 07488662620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, as requeridas medidas coercitivas atípicas não guardam pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fossem determinadas, não auxiliariam no procedimento de coibir a inadimplência do agravado. As medidas aqui requeridas revelam-se desproporcionais, vez que possuem caráter unicamente punitivo. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição deefeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso